Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716862-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO VIEIRA DE MOURA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES TORRES FEITOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO VIEIRA DE MOURA contra a decisão da 2a Vara do Gama que, no cumprimento de sentença n.o 0702633-90.2022.8.07.0004, do qual consta como interessado, movido por MARIA DE LOURDES TORRES FEITOSA em desfavor de TIBURCIO MACEDO DE CARVALHO e OUTROS, determinou a reintegração de posse para a parte autora, autorizando a requisição de força policial para o cumprimento da determinação (ID 35642931). Em suas razões (ID 35642929), o agravante expõe que lhe foi negada a demarcação de sua área no local onde ocorrerá a reintegração de posse, apesar de distintos os endereços do recorrente (Chácara Olhos D’água n.o 5 – Ponte Alta Norte, Gama/DF) da zona objeto de reintegração (Chácara Olhos D’água n.o 4 – Ponte Alta Norte, Gama/DF), consoante elementos de prova coligidos, mas alegadamente não considerados pelo juiz da causa. Argumenta demandar a situação o mínimo de cautela do Poder Judiciário, tendo em vista que o endereço apontado na inicial de fato existe, mas fica em local diverso, situado na mesma região. Sustenta ter se habilitado no processo principal por ter sido surpreendido, em março/2022, com a presença de Oficial de Justiça para dar cumprimento à ordem de reintegração de posse em área que se encontra dentro de seu terreno, intervindo no feito tão somente para requerer a demarcação das terras pelos órgãos competentes, e não para tumultuar. Alega temer injusta reintegração de posse, mormente por não ter participado do processo de conhecimento. Reforça que seu terreno é identificado como Chácara Olhos D’água n.o 5 - Ponte Alta Norte, Gama/DF (em verdade, chácara 50, pois diferentes as confrontações) – não sendo, portanto, o objeto de reintegração. Destaca o fato de não serem os imóveis da região regularizados, o que demandaria especial cuidado em ações como a dos autos, em prol da segurança jurídica de todos os envolvidos. Menciona ter se disponibilizado para custear a confrontação e a demarcação da área a fim de apurar o correto endereço do imóvel objeto da ação – o que, deduz, também seria do interesse da agravada. Manifesta insegurança na exclusão de seu imóvel do objeto do processo, sobretudo porque o teria adquirido pela quantia de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e haveria gastado mais de R$300.000,00 (trezentos mil reais) em construção de uma casa e melhoramentos no local. Por fim, afirma constituir a decisão agravada óbice para que obtenha regular acesso à Justiça, além de se mostrar temerária ao afetar direito de terceiro em ação possessória. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, a reforma do decisum para determinar a demarcação e a confrontação dos imóveis, a fim de que seja apurada a correta localização do bem reintegrado pelos órgãos públicos competentes, ainda que às suas expensas. Preparo recolhido em dobro (ID 35729678 e seguintes). É o relatório. Decido. Conforme relatado, almeja o agravante, terceiro interessado no processo principal, a suspensão e posterior reforma da decisão que determinou a reintegração de posse para a agravada. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo instrumento processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito. Em análise perfunctória da questão, todavia, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar – designadamente a plausibilidade do direito. Em primeiro lugar porque, malgrado os argumentos trazidos pelo agravante, presume-se que o Oficial de Justiça se cercou dos cuidados necessários para dar correto cumprimento ao comando voltado à reintegração da “Chácara Ribeirão - Olhos DÁguas Chácara 04, Núcleo Rural Ponte Alta Norte - Gama, BRASÍLIA - DF - CEP: 71507-993, situado as margens do Córrego Olhos d'água, com área total de 21.7090 ha e perímetro de 2.382,08 metros” – valendo-se dos meios disponíveis para localizar a área. Eventual erro na localização exigiria prova contundente que, em princípio, não foi juntada aos autos principais. Ademais, como salientou o próprio agravante, a área informada no processo, ao menos segundo a descrição, não coincidiria com a sua; além de serem diversas as numerações das chácaras (n.o 4 e n.o 5) – o que, numa análise superficial, afastaria o risco ao direito do interessado. Por fim, ainda não fosse o caso, tem-se que eventual discussão relacionada à sobreposição das áreas ou de seus contornos abrangeria matéria cuja extensão e profundidade de cognição excederia os limites do agravo de instrumento – o qual, como se sabe, não comporta dilação probatória. Assim, ao menos numa primeira vista, a presente via tampouco comportaria a pretensão de confrontar e demarcar os imóveis em discussão. Nesse cenário, diante das particularidades salientadas – capazes de depauperar, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito – deverá a controvérsia ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e a colheita de maiores informações. Diante do exposto, INDEFIRO medida liminar, sem prejuízo de melhor análise, caso alteradas as circunstâncias fáticas. Dispenso informações. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator